Tribunal: TJPA
Processo: 0803520-89.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803520-89.2024.8.14.0013

APELANTE: FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO CONTRA ADOLESCENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Felipe Almeida de Moreira
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a
08 (oito) anos de reclusão em regime fechado
, pela prática do crime de
estupro tentado (art. 213, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

2.

O apelante pleiteia: (i)
absolvição
por insuficiência de provas; (ii)
desclassificação
da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP); (iii)
redução da pena-base
ao mínimo legal e
aumento da fração redutora
pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por estupro tentado;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação para importunação sexual;
(iii) examinar se a dosimetria da pena deve ser reformada quanto às circunstâncias judiciais e à fração da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima,
corroborada por prova testemunhal idônea
, tem especial relevância em crimes sexuais, geralmente cometidos de forma clandestina, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n.º 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13/03/2024).

4.

O conjunto probatório — escuta especializada, depoimentos de testemunha presencial e relato coerente da vítima —
comprova a autoria e materialidade
do delito, afastando o pedido absolutório.

5.

A conduta do réu, que
perseguiu a vítima parcialmente desnudo, praticando ato libidinoso e tentando impedi-la de seguir caminho
, configura inequívoca tentativa de estupro, frustrada pela fuga da ofendida.

6.

Inviável a
desclassificação para importunação sexual
, pois restou demonstrado o
dolo específico de constranger a vítima à prática de ato libidinoso
, núcleo do art. 213 do CP.

7.

Na
dosimetria
, o Tribunal manteve negativas as vetoriais da
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime
, e reformou para a neutralidade as relativas à
personalidade e consequências
, reduzindo a pena-base para
10 anos de reclusão
.

8.

Manteve-se a
agravante de reincidência
(art. 61, I, CP) e a
redução de 1/3 pela tentativa
, por ter o apelante percorrido grande parte do iter criminis.

9.

O regime inicial
fechado
foi mantido em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
, para
reduzir a pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes sexuais.

2.

Configura tentativa de estupro a conduta de quem, com dolo de satisfazer à lascívia, persegue vítima parcialmente despido, tentando constrangê-la a ato libidinoso.

3.

A desclassificação para importunação sexual é incabível quando demonstrado o intuito de constranger a vítima a ato libidinoso.

4.

A revisão da dosimetria demanda fundamentação concreta e proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais negativas e a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 213, §1º; 215-A; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2004161/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 14.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FELIPE ALMEIDA DE MOREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, pelo cometimento do delito previsto no art. 213, § 1º, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (ID
26886512
).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a
desclassificação
da conduta para o crime de
importunação sexual
– art. 215 – A do CPB; redução da
pena-base
ao
mínimo legal
; aplicação da
fração
máxima de
2/3 (dois terços) a título de tentativa
– art. 14, II, do CPB (ID
26886528
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
26886531
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
27474913
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
26886471
),
litteris
:

Extrai-se dos autos da peça investigativa que em meados de agosto de 2024, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA, agindo de maneira intencional, importunou a adolescente L. G. S. R. (abreviei), de apenas 17 anos de idade.

Em escuta especializada, a adolescente falou que estava saindo para trabalhar quando escutou gemidos, e andando continuamente, quando chegou à frente da igreja viu Felipe Almeida, o denunciado, vestido apenas da cintura para cima com uma camisa e boné, se aproximava em sua direção e tentava impedi-la de seguir.

A vítima continua que, ficou assustada começou a gritar e a correr, sendo perseguida por ele até assistir um carro vindo em sua direção.

A vítima continua que, ficou assustada começou a gritar e a correr, sendo perseguida por ele até assistir um carro vindo em sua direção.

A vítima pediu ajuda ao motorista, nesse momento viu o denunciado vestir a roupa e saiu correndo para uma rua próxima

A vítima ainda relatou que o Felipe parecia conhecer sua rotina, pois já a aguardava naquele local e em um horário que ela costuma passar diariamente, visivelmente ele estava despido da cintura para baixo.

Em sede policial, Marielem Cristina Barros Pinheiro, testemunha, disse em seu depoimento que também passou pelas mesmas circunstâncias que Lara Geovana, ao sair para trabalhar, um homem da mesma estrutura corporal estava saindo de dentro da creche, pelado, com um chapéu cobrindo o rosto. Ao perceber que o homem estava indo em sua direção, ao fugir da situação, ela encontrou um rapaz e pediu ajuda, ao relatar a situação, ele deu a confirmar que era o denunciado.

A genitora da vítima ao ser inquirida informou que sua filha disse: "Mãe, eu estava vindo para o trabalho, quando eu vi um homem pelado, olhando pra mim, gemendo em tom alto e mexendo no pau dele, ele veio na minha direção".

Perante a autoridade policial, o denunciado Felipe Almeida de Oliveira alega que já foi preso por roubo, nega todos os fatos narrados, que no dia que foi acusado, estava fora do município a trabalho, chegaria por volta da madrugada, e aponta que as imagens da câmera estava voltando para casa, pois reside na mesma rua que a vítima.

Por fim, ainda em seu interrogatório, diz que não conhece a vítima, que só a viu de passagem algumas vezes na rua e que se vê-la novamente não saberá de quem se trata.

(...)

São os fatos.

A defesa pede, inicialmente, a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas e a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 215 -A do CPB (importunação sexual).

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelos seguintes elementos: Boletim de ocorrência policial (ID
26886467 - Págs. 07/08
); Escuta especializada da vítima (
ID 26886467 - Págs. 12/15
); Certidão de nascimento da vítima (ID
26886467 - Pág. 16
); bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
26886501
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
26886512 - Pág. 03
):

A ofendida
L. G. S. R. (abreviei)
relatou:

Que o fato ocorreu dia 03/08/2024, quando possuía 17 anos; que acordava às 5h para trabalhar; que, neste dia, saiu às 5h30; que, neste momento, o acusado saiu de frente da Igreja Santa Terezinha, fazendo movimentos e falando “coisas horríveis”; que o réu foi em sua direção; que foi socorrida por um terceiro, que a levou ao trabalho; que o acusado a conhecia e sabia sua rotina; que reconhece o réu; que o denunciado estava escondido em uma casa abandonada; que o réu estava despido da cintura para baixo; que o acusado estava se masturbando; que começou a gritar pedindo ajuda; que não foi a primeira vez; que todos os conhecem; que o denunciado gemia bem alto; que o denunciado é conhecido por fazer isso com outras mulheres; que morava há menos de um ano no local; que encontrava o réu com frequência; que o acusado não havia lhe abordado anteriormente; que o denunciado a conhece; que não era frequente haver pessoas na rua naquele horário; que acredita que o acusado estava despido a todo momento; que o denunciado não a tocou.

A testemunha
MARIELEM CRISTINA BARROS PINHEIRO
:

Que ouviu da vítima o relato do ocorrido; que também já foi abordada pelo acusado; que o denunciado fez o mesmo consigo; que o réu chamou a vítima de gostosa; que a ofendida estava de bicicleta; que o réu se masturbou e falou palavras obscenas; que a ofendida relatou ter sido ajudada por terceiro; que a vítima chegou assustada no trabalho; que reconhece o acusado.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato pormenorizado da vítima corroborado pelo testemunho judicial de Marielem Cristina Barros Pinheiro, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos cometidos em âmbito sexual, porquanto cometidos às escondidas e de forma clandestina, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova
. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3 . Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n . 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4 . Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n . 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Assim, agiu acertadamente o julgador sentenciante ao emendar a acusação, atribuindo a conduta delitiva prevista no art. 213, §1º na modalidade tentada ao recorrente, posto que restou clara a intenção deste em constranger a vítima a praticar
ou permitir que fosse praticado ato libidinoso ou conjunção carnal, mediante a prática de perseguir a vítima praticando masturbação e gemidos, o que não se concretizou devido à fuga da ofendida, que veio a ser socorrida por terceiro.

Diante dessas razões, aproveito o ensejo para rechaçar o pedido de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A, CPB), tendo em vista que restaram preenchidos os requisitos nucleares do art. 213, §1º, do CPB.

Tenho, portanto, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Subsidiariamente,
a defesa pede a reforma da
dosimetria realizada
a quo
,
para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) a título de tentativa (art. 14, II, CPB), o que passarei a examinar.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso sub oculis, inicialmente:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado, haja vista que abordou a vítima de inopino, enquanto saía para trabalhar, valendo-se do conhecimento prévio acerca de sua rotina;

ANTECEDENTES: A condenação anterior indicada na certidão de antecedentes criminais será devidamente valorada em segunda fase de dosimetria;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social, visto ter sido indicado pelos depoimentos em juízo e pela investigação como contumaz na prática de delitos de cunho sexual;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos de cunho sexual;

MOTIVOS DO CRIME: Os autos não demonstram a motivação do crime, motivo pelo qual considero neutra a presente circunstância;

CIRCUNSTÂNCIAS: Militam em desfavor do acusado, haja vista que o delito foi praticado em plena via pública, nas primeiras horas da manhã, agravando o estado de vulnerabilidade da ofendida;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de crime sexual são avassaladoras;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.), fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses) de reclusão.

Em segunda fase, inexistem atenuantes passíveis de aplicação, devendo incidir a agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em vista da condenação anterior advinda do processo nº 0001356-68.2016.8.14.0401 (SEEU), cujo término da pena ocorreu em 12/10/2020, portanto, antes de exaurido o período depurador. Diante disso, aumento em 1/6 (um sexto) a reprimenda, que passa a ser de 12 (doze) anos de reclusão, haja vista que o aumento da pena acima do máximo previsto no tipo penal é permitido somente na terceira fase da dosimetria, mediante o reconhecimento de causas de aumento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 434.105/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 29/5/2018.).

Em terceira fase, ausentes causas de aumento a considerar, deve ser aplicada a causa geral de redução da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Isto posto, considerando que o sentenciando percorreu significativamente o iter criminis, reduzo em 1/3 (um terço) a pena, que passa a ser de 8 (oito) anos de reclusão, patamar em que a torno definitiva.

Não obstante, considerando que o réu se encontra preso preventivamente há 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, promovo a detração penal prevista no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, restando para cumprimento a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Devido à ausência de parâmetros para quantificação financeira do dano sofrido pela vítima no caso em apreço, deixo de fixar valor indenizatório, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

V. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando que o apenado é reincidente, bem como os critérios previstos no caput do art. 59, também do CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar-lhe o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena.

Observo que o magistrado sentenciante considerou negativo os vetores judiciais referentes à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, às circunstâncias e às consequências do crime, para fixar a pena-base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo previsto ao tipo – 08 (oito) anos de reclusão.

No tocante à culpabilidade, foi verificado que “(...)

a culpabilidade está presente, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado, haja vista que abordou a vítima de inopino, enquanto saía para trabalhar, valendo-se do conhecimento prévio acerca de sua rotina
”
.

Noutros termos, o magistrado
a quo
se valeu de dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, colhidos no curso da demanda instrutória, estando, deste modo, eivada de legalidade a fundamentação aportada.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade
.

Quanto à conduta social, assim entendeu o juízo singular: “
As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social, visto ter sido indicado pelos depoimentos em juízo e pela investigação como contumaz na prática de delitos de cunho sexual
”

A fundamentação em questão encontra substrato nos relatos testemunhais aferidos em sede de instrução, os quais comprovam a habitualidade da conduta do apelante.

Diante disso, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial atinente à conduta social.

Com relação à personalidade do agente, entendo pela sua reforma para a neutralidade, uma vez que a fundamentação aportada pelo
juiz a quo
não se encontra amparada em laudo técnico que a corrobore.

Por isso, reformo o vetor judicial relativo à personalidade como neutra.

Já no tocante às circunstâncias do crime, assim foi fundamentado “(...)

Militam em desfavor do acusado, haja vista que o delito foi praticado em plena via pública, nas primeiras horas da manhã, agravando o estado de vulnerabilidade da ofendida
”
.

Vislumbra-se que o magistrado
a quo
se valeu de dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, colhidos no curso da marcha instrutória, estando, deste modo, eivada de legalidade a fundamentação aportada.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
.

Por fim, com relação às consequências do crime, assim entendeu o juízo singular: “
Sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de crime sexual são avassaladoras
” – o que destoa do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, vez que não há nos autos elementos concretos que corroborem a fundamentação apresentada, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal". (AgRg no REsp n. 1 .904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos, tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial .3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Por tais motivos, reformo a fundamentação relativa às consequências do crime para a neutralidade
.

Diante desse novo cenário, em que restam fundamentadas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) e reformadas 02 (duas) circunstâncias judiciais para a neutralidade (personalidade e consequências do crime),
reformo, proporcionalmente, a pena-base do recorrente para 10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante relativa à reincidência (
condenação anterior advinda do processo nº 0001356-68.2016.8.14.040), a qual torno a aplicar na fração paradigma de 1/6 (um sexto), encontrando a nova pena intermediária de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa geral de redução referente à tentativa, escorreitamente na fração mínima de 1/3 (um terço), posto que o apelante percorreu significativamente o
iter criminis
, não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade (fuga da vítima).

Ademais, pelo simples fato da vítima ser constrangida a dispor de sua liberdade sexual, entendo eu, já coloca o apelante em posição significativa de percurso do
iter criminis
, como ocorrido nos autos.

Por tais razões, rejeito o pleito de reforma da fração aplicada a título de tentativa.

Assim, retomo a minorante em tela na fração de 1/3 (um terço) e encontro a nova a pena final, concreta e definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, dada a reincidência do recorrente, reprimenda esta proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado
.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e o dou parcial provimento, redimensionando a pena de Felipe Almeida de Oliveira para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025